Tribunal: TJMT
Processo: 1021509-21.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021509-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HUR CARLOS SANTOS FRANCA - CPF: 011.822.221-02 (ADVOGADO), DEVANIR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 903.951.401-10 (AGRAVANTE), AURELIO CESAR DE FREITAS CAYRES - CPF: 073.566.878-79 (AGRAVADO), JACQUELINE DE FREITAS CAYRES ALBERTONI - CPF: 094.713.028-46 (AGRAVADO), SANDRA CRISTINA DE FREITAS CAYRES FERREIRA SANTOS - CPF: 094.189.808-35 (AGRAVADO), ALINE CRISTINA DA SILVA - CPF: 031.689.851-12 (AGRAVANTE), EDIVALDO FERREIRA VILAS BOAS - CPF: 514.358.101-04 (AGRAVANTE), SIDNEI NEVES DE SOUZA - CPF: 975.993.791-34 (AGRAVANTE), EDMAR TEODORO DE SOUZA - CPF: 022.280.051-85 (AGRAVANTE), JUSTINO BENEDITO DA SILVA - CPF: 006.870.721-58 (AGRAVANTE), EDIANE DE SOUZA DA SILVA - CPF: 996.933.051-91 (AGRAVANTE), SIRVANI RIBEIRO DE SOUZA DA SILVA - CPF: 206.521.191-15 (AGRAVANTE), LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO), MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES - CPF: 045.691.031-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REVIGORAMENTO DA TUTELA JUDICIAL ANTERIORMENTE DEFERIDA – SITUAÇÃO FÁTICA E PROBATÓRIA INALTERADA – REQUISITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA ATENDIDOS - DECISÃO ESCORREITA – RECURSO NÃO PROVIDO

Em que pesem os argumentos da parte agravante, infere-se dos autos, que o Juízo de origem apenas buscou dar efetividade à ação de reintegração de posse ajuizada em 2014 pelos autores, ora agravados, sem revolver os requisitos da tutela judicial possessória, que já haviam sido debatidos em decisão anterior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DEVANIR PEREIRA DE SOUZA, ALINE CRISTINA DA SILVA, EDIVALDO FERREIRA VILAS BOAS, SIDNEI NEVES DE SOUZA, EDMAR TEODORO DE SOUZA, JUSTINO BENEDITO DA SILVA, EDIANE DE SOUZA DA SILVA, IRVANI RIBEIRO DE SOUZA DA SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Manutenção de Posse de nº 0001311-77.2014.8.11.0026, ajuizada por AURELIO CESAR DE FREITAS CAYRES, JACQUELINE DE FREITAS CAYRES ALBERTONI, SANDRA CRISTINA DE FREITAS CAYRES FERREIRA SANTOS, determinou a expedição de mandado de manutenção de posse do imóvel descrito na exordial em favor dos autores, designando o prazo de 15 (quinze) dias para que os requeridos se retirem do imóvel, sob pena de responderem por crime de desobediência.

Para tanto, os agravantes alegam, em síntese, que a decisão recorrida foi deferida sem qualquer prova acerca da posse alegada pelos agravados e, portanto, ao largo dos requisitos próprios da tutela possessória.

Esclarecem que os agravados apresentaram apenas indícios da condição de proprietários do imóvel, todavia, a lide em questão, em que se discute estado de fato, não comporta qualquer outro exame, a não ser da condição ou não de possuidores, o que não se verifica em favor dos agravados.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia concentra-se na decisão que, na fase saneadora do processo, determinou o revigoramento da tutela de urgência deferida e por consequência, a expedição de mandado de manutenção de posse do imóvel descrito na exordial em favor dos autores, ora agravados, designando o prazo de 15 (quinze) dias para que os requeridos, ora agravantes, se retirem do imóvel, sob pena de responderem por crime de desobediência.

Na espécie, em que pesem os argumentos da parte agravante, infere-se dos autos, que o Juízo de origem apenas buscou dar efetividade à ação de reintegração de posse ajuizada em 2014 pelos autores, ora agravados, sem revolver os requisitos da tutela judicial possessória, que já haviam sido debatidos em decisão anterior.

Mais precisamente, infere-se da análise detida dos autos de origem, que em 25.11.2014, após audiência de justificação prévia, foi realizado o exame pormenorizado dos requisitos da tutela possessória, à luz do artigo 927 do Código de Processo Civil em vigor à época, com destaque para a oitiva das testemunhas José Cláudio Machado Júnior, Ocelino Laino e Antônio Gilmar de Aguiar, os quais são conhecedores da área e constataram a invasão perpetrada pelos demandados.

Desse modo, quando não associado a nenhuma mudança no quadro fático probatório, mostra-se escorreita a decisão de base, que apenas determinou o revigoramento de tutela judicial possessória.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PASSAGEM FORÇADA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REVIGORAMENTO - MANDADO REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSIBILIDADE. A ratificação da antecipação da tutela é possível, se comprovado que o Agravante descumpriu a ordem judicial, ou se opõe injustificadamente ao seu cumprimento, sendo a fixação de multa o meio coercitivo para impor a observância da obrigação. Não há inovação processual no pedido de ratificação de antecipação de tutela, se está comprovada a posse pelo autor, e a prática de obstáculos ao seu exercício pelo réu, restando configurado o esbulho. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento 1.0111.04.000433-0/001, Relator (a): Des. (a) Evangelina Castilho Duarte, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2008, publicação da súmula em 11/03/2008)

Por fim, cabe registrar que, no curso da lide, os próprios agravantes peticionaram nos autos (id nº 147181156 – Pág. 14) no sentido de anuir com a reintegração dos autores, ora agravados, na posse do imóvel, oportunidade em que pugnaram apenas pela dilação do prazo inicialmente deferido para 30 (trinta) dias, para que pudessem pacificamente desocupar a área em questão.

A propósito, vale registrar o seguinte trecho da petição dos agravantes, nos autos de origem:

Nesse particular, cabe ainda ressaltar, que o próprio propósito recursal dos agravantes denota claro comportamento contraditório, de modo que, por qualquer ângulo, não há de se falar na reforma da decisão objurgada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022